Tribunal: TJDFT
Processo: 0187236-72.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUBMETIDO AO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 546). REEXAME DO RECURSO INOMINADO ANTERIORMENTE JULGADO. ARTIGO 1.040, II, DO CPC. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DFTRANS) interpôs apelação em face de sentença que julgou procedentes os pedidos do autor e declarou a nulidade dos Autos de Infração constantes da inicial. O Acórdão no 792.717, ID 13029159, conheceu e negou provimento ao recurso, sob a tese de que o Pleno do e. TJDFT já declarou a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital no 239/92.
3. O DFTRANS interpôs Recurso Extraordinário.
4. Acórdão da Turma que contraria a tese firmada em Recurso Extraordinário com repercussão geral. Acórdão paradigma publicado. Consoante art. 1.040, inciso II, do CPC, publicado o acórdão paradigma: “o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior”.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 661.702/DF (Tema 546), com repercussão geral, firmou a seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração” (RE 661702 / DF - DISTRITO FEDERAL, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO Julgamento: 04/05/2020 Publicação: 19/05/2020). Assim, foi assentada a validade do artigo 28 da Lei distrital no 239/1992, alterado pelas de no 953/1995 e no 3.229/2003, excetuado o § 7o, no tocante ao qual declarou a inconstitucionalidade da expressão “das multas, preços públicos e demais encargos”.
6. A pretensão do autor/recorrido de declaração de nulidade dos autos de infração tem por premissa o fundamento da inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 239/1992, com suas alterações, que foi afastada pelo STF na fixação da tese no tema 546, de modo que não resta justificativa para o acolhimento do pleito.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
8. Sem custas processuais e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.